Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-44.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002299-44.2014.8.11.0044
APELANTE: DAURO DA SILVA, ANTONIO MARCOS THOMAZINI, ELIZABETE BECKER
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO -INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção.
Apelação Cível de Ação Revisional de Contrato julgada improcedente.
É o relatório.
Os apelantes pleitearam preliminarmente a justiça gratuita e, em razão disso, foram intimados a reunir em cinco dias documentos que efetivamente justificassem o deferimento do benefício, em observância ao art. 99, §2o, do CPC, e a apresentar a declaração de hipossuficiência.
Todavia, apenas Dauro da Silva o fez e juntou demonstrativo de não declaração do imposto de renda no ano de 2021, considerados insuficientes a mostrar a hipossuficiência arguida.
Diante disso, o pedido foi indeferido (id. n. 109813955), sendo-lhe concedidos cinco dias para realizar o preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo (id n. 86288464).
Sobre a matéria:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
(...)
2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1517591/PE, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe de 09/09/2020).
Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do NCPC, não conheço do Recurso, em virtude da deserção.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator